Tribunal: TJDFT
Processo: 0742364-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742364-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida em ação de conhecimento que admitiu o aditamento da petição inicial fora do prazo previsto no art. 303, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por versar sobre matéria que não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O ato judicial que admite o aditamento da petição inicial fora do prazo previsto no art. 303, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. A aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração inequívoca de que a postergação da análise da matéria para apelação comprometeria a utilidade da prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso em exame. A controvérsia sobre o prazo para aditamento da petição inicial é passível de reexame em sede de apelação, caso venha a influenciar o resultado final da demanda. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator